Tribunal: TCU
Processo: 016.786/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8535/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.786/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ada da Silva Santos (XXX.710.647-XX); Delza Evangelista Costa (XXX.567.365-XX); Elizabete Oliveira dos Santos (XXX.706.457-XX); Ismailia Ferreira Costa da Silva (XXX.274.247-XX); Jaldete Cavalcante Fujihara (XXX.335.009-XX); Jose Mario Castorino Costa (XXX.162.037-XX); Luiza de Marilac Costa (XXX.741.987-XX); Maria da Gloria da Silva Costa (XXX.384.507-XX); Marta da Silva Santos (XXX.402.817-XX); Michel Flavio Santiago da Cunha (XXX.910.114-XX); Quezia da Silva Santos Nascimento (XXX.585.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.